Tribunal: TJBA
Processo: 8008563-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008563-23.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO BATISTA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. TEMA 1.198, DO STJ. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por JOÃO BATISTA DE ALMEIDA contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, proposta em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI NAO PADRONIZADO.

O juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da não apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade, nos moldes do Tema Repetitivo 1.198 do STJ.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na validade da exigência de reconhecimento de firma em instrumento de mandato para fins de regular representação processual, e se a ausência de tal formalidade autoriza a extinção do feito sem análise do mérito.

III. Razões de decidir

O Código de Processo Civil não impõe o reconhecimento de firma na procuração para validade da representação processual (arts. 105 e 319 do CPC).

O Tema Repetitivo 1.198 do STJ admite medidas instrutórias diante de indícios de litigância abusiva, mas não prevê, de forma expressa, a obrigatoriedade de firma reconhecida.

Precedente do TJBA afasta a exigência de reconhecimento de firma, por inexistência de amparo legal e afronta ao exercício da advocacia (Lei 8.906/94, art. 5º).

Há procuração válida juntada nos autos no momento da distribuição da ação, o que satisfaz os requisitos legais.

A exigência injustificada impõe cerceamento de defesa e viola o princípio do acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento: Não há exigência legal de reconhecimento de firma em instrumento de mandato para validade da representação processual. A extinção do feito por ausência de firma reconhecida na procuração configura cerceamento de defesa e afronta ao direito de acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 105, 319, 425, IV; Lei 8.906/94, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 16.565/RJ, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJe 17.12.2004; STJ, REsp 256.098/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJe 07.05.2001; TJ-BA, AI 8032268-19.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lucia Santos Pinheiro, DJe 30.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8008563-23.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante,
JOÃO BATISTA DE ALMEIDA
e apelado, o
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI NAO PADRONIZADO.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib
Relatora

Procurador(a) de Justiça

AS2